Tribunal: TJPA
Processo: 0813818-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813818-53.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ELAINE MARQUES DUARTE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 14 (CATORZE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. APENADA GENITORA DE UMA CRIANÇA LACTANTE DE 7 MESES DE IDADE, QUE SE ENCONTRA RECOLHIDA NO CÁRCERE COM A MÃE. NECESSIDADE DE CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO DO STF N. 143.641/SP. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM. CONSTRANGIMETO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR E PERMITIR, EXCEPCIONALMENTE, O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, SEM PREJUÍZO DE IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES PELO JUÍZO
A QUO
. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra, somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente físico ou mental (art. 117 da LEP). Porém, excepcionalmente, o juízo da execução penal poderá conceder o benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado, no caso concreto, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e a mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência;

2.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se posicionado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que tratou especificamente de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar, também, a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado. Assim, os referidos Tribunais passaram a admitir a concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, até mesmo no regime fechado, como ocorre no presente caso, desde que a excepcionalidade do caso concreto imponha;

3.

Na hipótese, a impetração logrou comprovar que a apenada
Elaine Marques Duarte é

mãe de
D.S.M.S,
uma criança
lactante de 07 (sete) meses de idade, que encontra-se em ambiente carcerário por ser totalmente dependente de sua genitora,
sendo, portanto, imprescindível aos seus cuidados.
Depreende-se dos autos, a
lém disso, que não estão presentes,
in casu,
nenhuma das exceções descritas pelo Pretório Excelso
, já que os crimes imputados à apenada -
33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
-
não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus descendentes, bem como não se trata de “ré tecnicamente reincidente”.

Conclui-se que a impetração evidenciou inquestionável constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. Precedentes;

4.

Ordem conhecida e concedida para
confirmar a liminar e
permitir, excepcionalmente, o cumprimento da pena de
Elaine Marques Duarte

em regime
DOMICILIAR, com monitoração eletrônica,
sem prejuízo de imposição de outras medidas cautelares pelo juízo
a quo
, inclusive a medida proposta pela Douta Procuradora de Justiça, às fls. ID nº 11334402 - Pág. 8, todas a serem implementadas pelo Juízo da Execução Penal, enquanto perdurar a situação excepcional que motivou a impetração do presente
habeas
.

5.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e conceder a Ordem para
confirmar a liminar e permitir, excepcionalmente, o cumprimento da pena de Elaine Marques Duarte em regime DOMICILIAR, com monitoração eletrônica, sem prejuízo de imposição de outras medidas cautelares pelo juízo
a quo,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 09 março de 2023.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor do paciente D.S.M.S, de 07 (sete) meses de idade, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá.

Aduz o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal porque sua mãe, Elaine Marques Duarte, está presa em virtude de sentença transitada em julgado, que a condenou às penas de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1755 (mil e setecentos e cinquenta e cinco) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e essa circunstância vai de encontro aos princípios da intranscendência da pena, da dignidade da pessoa humana e da responsabilidade estatal, social e familiar, pois a privação da liberdade de sua genitora, em estabelecimento penal, lhe impede de receber alimentação adequada e todos os cuidados necessários que sua condição de bebê lactante exige. Ressalta que o paciente é uma criança de 07 meses de idade, com diagnóstico de alergia à proteína de leite de vaca – APLV, e logo na primeira semana de seu nascimento, fora afastado de sua genitora, ELAINE MARQUES DUARTE, em decorrência do encarceramento desta, ocasião em que passou a ser alimentado por meio de fórmulas tendo por base a proteína do leite da vaca. Imediatamente, a criança desenvolveu alergia e ingressou em estado grave de saúde e, para minimizar o sofrimento, passou a conviver com a sua genitora em estabelecimento prisional, encontrando-se desde então com a sua liberdade cerceada e se sujeitando aos riscos do cárcere.

Por isso, o impetrante pediu a concessão da Ordem a fim de que a mãe do paciente seja transferida para o regime de prisão domiciliar. Inicialmente, reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora,
prestadas às fls. Doc/ID nº 11292100.

O pedido de liminar foi deferido, substituindo a custódia da paciente por domiciliar, mediante monitoração eletrônica.

O
Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão

do
writ
, para manter a liminar anteriormente concedida, bem como requereu que seja determinado a realização de visita domiciliar de três em três meses, na residência da criança e sua mãe, e expedido relatório circunstanciado sobre a situação do menor, esclarecendo se ainda persistem os problemas de saúde.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que a genitora do ora paciente foi condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, às penas de 14 (catorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 1755 (mil e setecentos e cinquenta e cinco) dias-multa, conforme sentença prolatada nos autos da ação penal nº 0004522-05.2012.8.14.0028, no dia 20/01/2016, transitada em julgado em 24/10/2017. De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora,

a apenada teve o respectivo mandado de prisão cumprido no dia 04/08/2022, e na mesma data, a defesa postulou a revogação da prisão ou conversão em domiciliar, o que fora indeferido pelo juízo
a quo,
em 17/08/2022, ocasião em que autorizou a permanência do menor junto à sua genitora Elaine Marques Duarte, na Ala Materno Infantil.

Eis a suma dos fatos.

O presente
Habeas Corpus
t
raz como fundamento, em suma, o
constrangimento ilegal sofrido pelo menor D.S.M.S, de 07 (sete) meses de idade, filho da apenada Elaine Marques Duarte, que encontra-se em ambiente carcerário por ser totalmente dependente de sua genitora, sem ter qualquer convívio com o genitor e demais familiares.

Com efeito, c
umpre observar
que com
o advento da Lei nº 13.257/2016
, intitulada de “Marco Legal da Primeira Infância”,
houve a

introdução dos incisos III e V ao artigo 318 do Código de Processo Penal
, com o intuito de resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos, bem como assegurar maior efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal, bem como a outros sistemas normativos infraconstitucionais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/90), dentre outros.

De acordo com a referida inovação legal, permitiu-se ao Juiz a “
substituição da prisão cautelar pela domiciliar
”
quando a “
agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
”
, bem como “
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”
(Art. 318, incisos III e V do CPP, respectivamente).

Percebe-se que a jurisprudência pátria tem firmado entendimento, quanto à previsão legal acima referida, de que a substituição da prisão cautelar pela domiciliar não pode se dar de forma puramente objetiva e automática, cabendo ao magistrado avaliar a situação concreta, para que se alcance o fim colimado na lei, e desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares.

Insta salientar o julgado, de 20/02/2018, da colenda 2ª Turma do
Supremo Tribunal Federal
, nos autos do
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP
, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de
todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças
, o qual entendeu cabível, à unanimidade, a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para
determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
– sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.319 do CPP – de todas as mulheres relacionadas no processo,
excetuados os casos

de crimes praticados
por elas
mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.
Estendeu a Ordem, de ofício,
às demais

mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional
, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de custodiada tecnicamente
reincidente
, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Nesse sentido, resta claro que a intenção da Suprema Corte foi dar efetividade à decisão concessiva da Ordem de
habeas corpus
coletivo, para que seja
imediatamente aplicada

à todas as mulheres detentoras das qualidades elencadas no
decisum
, inclusive, provocando a reavaliação de todos os casos em curso no território nacional
. Vale ressaltar que a necessidade dos cuidados maternos nos primeiros momentos da vida da criança é indiscutível e que, conforme consignado no HC coletivo nº 143.641/SP, “cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento” à referida Ordem judicial emanada da Suprema Corte.

No entanto, a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra, somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente físico ou mental (art. 117 da LEP). Porém, excepcionalmente, o juízo da execução penal poderá conceder o benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado, no caso concreto, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e a mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência.

Nessa esteira, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se posicionado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que tratou especificamente de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar, também, a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado. A propósito: (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020 – grifo nosso).

Assim, constata-se que os Tribunais Superiores passaram a admitir a concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, até mesmo no regime fechado, como ocorre nos presentes autos, desde que a excepcionalidade do caso concreto imponha. A propósito a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL FEDERAL. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. CABÍVEL. PACIENTE QUE CUMPRE PENA NO REGIME FECHADO E REINCIDENTE. NÃO IMPEDIMENTO. CRIME DESTITUÍDO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA (TRÁFICO DE DROGAS). AUSÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. RECURSO IMPROVIDO.

1- A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.).

2- Apesar da literalidade da lei (art.117, III, da LEP) abarcar somente a hipótese de regime aberto para a concessão da prisão domiciliar, o objetivo da norma (interpretação finalística da norma, que vai além da literal, segundo a Hermenêutica Jurídica), é de se atender o melhor interesse da criança, sendo cabível, portanto, a prisão domiciliar em regimes diversos do aberto, desde que seja feita a ponderação do risco com a conduta e a personalidade da presa.

3- [...] In casu, embora tenha sido demonstrado que a paciente é reincidente específica no delito de tráfico de drogas, em atenção às circunstâncias do caso concreto, a concessão da substituição da prisão preventiva por domiciliar é medida que se impõe, diante das particularidades expostas. A paciente foi presa em razão da prática de ilícito cometido durante sua gestação, em 20 de outubro de 2017, e, além de ter permanecido em cárcere durante toda a gravidez, continua encarcerada com uma criança recém-nascida. [...] (HC 454.256/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 13/09/2018).

4- No caso concreto, embora a apenada cumpra pena no regime fechado e seja reincidente, não praticou crime de violência ou grave ameaça, nem contra crianças (tráfico de drogas), não registra infrações de natureza grave, nem há indicativo de que faça parte de organização criminosa, fatores que autorizam o deferimento do benefício da prisão domiciliar, tendo em vista a necessidade presumida dos cuidados maternos em relação aos infantes.

5- Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 769.008/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.).

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 9 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS DE 6 E 2 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA INEFICIÊNCIA ESTATAL EM DISPONIBILIZAR VAGA À RECORRENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO E ADEQUADO À SUA CONDIÇÃO PESSOAL, DOTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO, BERÇÁRIOS E CRECHES. ARTS. 82, § 1º, E 83, § 2º, DA LEP. PRESÍDIO FEMININO MAIS PRÓXIMOS DISTANTE 230 KM DA RESIDÊNCIA. CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO STF N. 143.641/SP. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO, A FIM DE QUE A CORTE DE JUSTIÇA SEJA INSTADA A EXAMINAR O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELA INSTÂNCIA NO TOCANTE À TESE ALEGADA NA INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...] excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe 9/10/2018). Precedentes do STJ no mesmo sentido.

2. Ademais, o CPP (com as alterações promovidas pela Lei nº 13.769/2018) passou a prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido o crime contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares (arts. 318-A e 318-B do CPP).

3. No entanto, a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra, somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente físico ou mental (art. 117 da LEP). Porém, excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência.

4. Outrossim, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 1º/12/2020).

5. Essa possibilidade, concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido reconhecida por esta Corte Superior. Precedentes das Turmas da Terceira Seção.

6. Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado (AgR na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29/9/2020).

7.
In casu
, verifica-se que a recorrente se enquadra nos termos definidos no HC Coletivo n. 143.641/SP, isto é, mulher em vias de ser presa, mãe de criança de 6 e 2 anos de idade (fl. 20), não sendo caso de crimes praticados por ela mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes.

8. Outrossim, também, caracterizada a ineficiência estatal em disponibilizar vaga à recorrente em estabelecimento prisional próprio e adequado à sua condição pessoal, dotados de assistência médica pré-natal e pós-parto, berçários e creches para seus filhos (arts. 82, § 1º, e 83, § 2º, da LEP), especialmente, porque o presídio com capacidade para presas do sexo Feminino mais próximo da residência da Paciente fica localizado aproximadamente 230 km de distância, fato que impossibilitaria o contato da Paciente para amamentação e demais cuidados ao recém-nascido (fl. 208).

9. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a liminar, para permitir que a recorrente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a serem implementadas pelo Juízo da Execução penal competente, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 0034937-03.2017.8.13.0487 da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Pedra Azul/MG. (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 16/3/2022.).

No mesmo sentido os seguintes precedentes: AgRg no PExt no RHC n. 113.084/PE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/6/20; RHC n. 110.641/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/5/20; HC n. 366.517/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 27/10/16.

Ora, na hipótese, conforme relatado, a impetração logrou comprovar que a coacta
Elaine Marques Duarte é

mãe de
D.S.M.S,
uma criança
lactante de 07 (sete) meses de idade,
sendo, portanto, imprescindível aos seus cuidados.

Depreende-se dos autos, a
lém disso, que não estão presentes,
in casu,
nenhuma das exceções descritas pelo Pretório Excelso
, já que os crimes imputados à apenada -
33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
-

não foram praticados mediante violência ou grave ameaça, ou contra seus descendentes, bem como não se trata de “ré tecnicamente reincidente”.

Conclui-se, então, que a impetração evidenciou inquestionável constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.

Diante do exposto, em consonância com
o
parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e CONCEDO a ORDEM
para
confirmar a liminar e
permitir, excepcionalmente, o cumprimento da pena de
Elaine Marques Duarte

em regime
DOMICILIAR, com monitoração eletrônica,
sem prejuízo de imposição de outras medidas cautelares pelo juízo
a quo
, inclusive a medida proposta pela Douta Procuradora de Justiça, às fls. ID nº 11334402 - Pág. 8, todas a serem implementadas pelo Juízo da Execução Penal, enquanto perdurar a situação excepcional que motivou a impetração do presente
habeas
.

Importante frisar que eventual descumprimento das condições estabelecidas pelo Juízo de 1º grau para o cumprimento da pena em prisão domiciliar é apto a justificar a revogação do
benefício.

É como voto.

Belém,
07
de março de 2023.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 10/03/2023